Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712231-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GILBERTO CALDEIRA LANDIM, LÚCIA MARIA O. LANDIM EMBARGADO: GILBERTO CALDEIRA LANDIM, LÚCIA MARIA O. LANDIM, UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Dentre outras questões levantadas nestes aclaratórios, a embargante aponta omissão do aresto a respeito da ocorrência de enriquecimento sem causa. Defende que a regularização fundiária, urbanística e ambiental do parcelamento, por ela custeada, garantiu aos requeridos acréscimo patrimonial (valorização do imóvel), atraindo a incidência do disposto no artigo 884 do Código Civil. Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que possam se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual prescrição do aludido pleito indenizatório. Após retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator